Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701049-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS MOUSINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS MOUSINHO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata realização de EXAME ESOFAGOMANOMETRIA. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter indicação médica para realização do exame em questão, desde 05/06/2020, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado, apesar de a Defensoria Pública haver expedido ofício nesse sentido em 09/06/2020, portanto, a pouco mais de 30 dias. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Os documentos médicos apresentados sob o id. 65942305 - Pág. 2 e 4 não atestam o perigo de vida da paciente, a fundamentar o fundado receio de dano irreparável, exigido pelo artigo 300 do CPC. Além disso, o exame pleiteado servirá para complemento do diagnóstico da enfermidade. Nesses termos, não vislumbro demonstrada, de forma suficiente, os requisitos para deferimento do pleito, em sede antecipatória, ainda mais no momento dramático, de saúde, em que vivemos, por força da pandemia MUNDIAL de COVID - 19. Nesse sentido, o deferimento da medida, neste momento embrionário de tramitação, prejudicaria as demais pessoas que podem apresentar quadro clínico de maior gravidade, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco de deformidade permanente. Além do mais, e no que se refere ao procedimento médico, a omissão quanto à classificação da situação pessoal da parte autora não autoriza que outros em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que a ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator